Tribunal: TJSP
Processo: 2184729-40.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Processo Administrativo Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO REMESSA DE RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO ADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE AO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS E ERRO DE FATO – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.